Tribunal: TJPA
Processo: 0019897-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019897-03.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCIO ROBERTO DE SOUZA DAMASCENO

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0019897-03.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
ANA LÚCIA ANTINOLFI – OAB/RS 25.812
.

CLAYTON MÖLLER – OAB/RS 21.483
.

OSIRIS ANTINOLFI FILHO – OAB/RS 22.189
.

AGRAVADO:
MARCIO ROBERTO DE SOUSA DAMASCENO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
por estar
inadmissível face sua deserção,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0019897-03.2012.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
ANA LÚCIA ANTINOLFI – OAB/RS 25.812

CLAYTON MÖLLER – OAB/RS 21.483

OSIRIS ANTINOLFI FILHO – OAB/RS 22.189

AGRAVADO:
MARCIO ROBERTO DE SOUSA DAMASCENO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
em face de
MARCIO ROBERTO DE SOUSA DAMASCENO
, diante do inconformismo com decisão monocrática
(ID 3938240)
, proferida por este relator.

Razões
recursais (
ID 4017465)
.

Contrarrazões
(
ID 4144313
).

À (
ID 5769595
) os embargos foram convertidos em agravo interno, determinando no prazo de
05 (cinco
) dias o respectivo recolhimento de preparo recursal.

Á (
ID 5865772
)
certidão da UPJ que decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravante, não comprovando o recolhimento das custas recursais.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que a apelante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher às custas do preparo recursal,
restando deserto o recurso.

ASSIM, com fundamento no art. 932, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, considerando inadmissível face sua deserção, consoante fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022